Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. STF. ENUNCIADO DE SÚMULA No 508. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O cumprimento de sentença movido contra sociedade de economia mista é de competência da Justiça Comum. Tratando-se de cumprimento de sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A., ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida pela Justiça Federal, não há que falar em violação ao disposto no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil ou de abusividade na escolha do foro, pois a instituição financeira possui sede em Brasília e não se insere entre as pessoas indicadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Não há nulidade por cerceamento de defesa, porquanto o agravante foi citado e teve a oportunidade de apresentar manifestação nos autos de liquidação por arbitramento, seguindo a regra contida no artigo 510, do Código de Processo Civil.